Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735944-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE BRITO, S. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZULEIDE BRITO AGRAVADO: ALVARO JOSE DE SOUSA, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LATICINIOS BELA VISTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA ZULEIDE BRITO e SARA BRITO ARRUMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença movido pelas agravantes contra LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SA, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME e ALVARO JOSE DE SOUSA, pela qual determinou a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, até apuração do valor da dividia por órgão auxiliar da Promotoria de Justiça, considerando as inconsistências apuradas na conta de liquidação apresentada pela Contadoria Judicial. O objetivo precípuo do presente recurso é a liberação dos valores na forma apresentada pelas exequentes, pleito que fora indeferido na origem pela decisão agravada. A medida liminar foi indeferida (ID 30673490). Contrarrazões do agravado LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA no ID 31015988 e de ALVARO JOSE DE SOUSA no ID 31848591. Reiterado o pleito pelas agravantes no ID 31851063, teve a apreciação obstada pelas razões fundamentadas na decisão de ID 31906897. Encaminhados os autos ao Ministério Público (ID 32886977), o parquet lançou parecer no ID 33096861 sustentando a perda superveniente do objeto recursal, ante o novo pronunciamento do Juízo a quo liberando os valores requestados nas razões recursais. Intimadas as partes (ID 33149024), quedaram-se silentes (ID 33441368). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia reapreciou o pedido de liberação dos recursos, deferindo-os (ID 113999244). Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a examinar de pronto o pedido de urgência. Ante o exposto, acolho o parecer lançado pelo Ministério Público e reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, pelo que JULGO-O PREJUDICADO. Intimem-se. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator